Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DIREITO RECONHECIDO NA ESPERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. MORA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço do recurso inominado (ID 158565050).
2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, entendendo não estar prescrito, apenas, a verba relativa à DIF. ADIC. QUALIFIC-AQ LEI 4426, relativa ao período de dezembro de 2019, no importe de R$ 3,73.
3. Em suas razões recursais, aduz o recorrente que a sentença merece reforma, não havendo o que se falar em prescrição das demais verbas remuneratórias pleiteadas, uma vez que os prazos prescricionais relacionados a tais verbas permanecem suspensos enquanto houver mora da Administração Pública em apurar, reconhecer e, por fim, pagar o débito pleiteado na via administrativa.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 161208204), defendendo pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
5. A controvérsia versa sobre a ocorrência ou não da suspensão do prazo prescricional durante o processo administrativo em que a administração pública demora a efetuar o pagamento de parcelas retroativas.
6. Assiste razão à recorrente. Assim como a verba DIF. ADIC. QUALIFIC-AQ LEI 4426, relativa ao período de dezembro de 2019, no importe de R$ 3,73, e pleiteada administrativamente no ano de 2020, não foram fulminadas pela prescrição as pretensões relativas às verbas: 1) PROGRESSÃO FUNCIONAL, referência 09/2002, no importe de R$ 908,86; 2) DIF. ADICIONAL INSALUBRIDADE A, referência 12/2004, no importe de R$ 152,70; 3) DIF. DEC. TERCEIRO-ATIVO, referência 12/2005, o importe de R$ 30,72; 4) DIF. DEC. TERCEIRO-ATIVO, referência 12/2006, no importe de R$ 322,58. Todas estas verbas foram pleiteadas administrativamente nos anos de 2005, 2006 e 2009, conforme se observa da prova de ID n. 146895141 (pedidos 51/2005, 70/2006, 477/2009 e 478/2009, respectivamente) e prova de ID n. 149402508. Logo, dentro do prazo prescricional quinquenal.
7. As pretensões da parte autora não prescreveram, pois, devendo ser aplicado, ao presente caso, o que dispõe o art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9o, que estabelecem que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito.
8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida ou quando se torna inequívoca a sua mora.
9. Afastada a prescrição, aplica-se a teoria da causa madura, porquanto o processo está apto a julgamento, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC. Assim, o reconhecimento de valores referentes ao exercício findo, pela Administração Pública, e sua superveniente mora administrativa, ensejam a suspensão do prazo prescricional enquanto subsistir esta situação, de modo que permanece devida ao autor a percepção da verba PROGRESSÃO FUNCIONAL, referência 09/2002, no importe de R$ 908,86; DIF. ADICIONAL INSALUBRIDADE A, referência 12/2004, no importe de R$ 152,70; DIF. DEC. TERCEIRO-ATIVO, referência 12/2005, o importe de R$ 30,72; DIF. DEC. TERCEIRO-ATIVO, referência 12/2006, no importe de R$ 322,58; DIF. ADIC. QUALIFIC-AQ LEI 4426, referência 12/2009, no importe de R$ 3,73, cujo valor da soma total corresponde a R$ 1.418,59 (um mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos), prova de ID n. 149402508, devendo ser devidamente atualizada.
10. No mesmo sentido é a jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do DF, in verbis: "JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE. CAUSA MADURA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de percepção do valor relativo ao abono de permanência, reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal, ante a prescrição. 2. Insta salientar que o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, prevê que a prescrição não tem curso durante a demora que as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo tiverem para o reconhecimento ou pagamento da dívida. 3. Conquanto tenha se passado mais de 05 anos entre o reconhecimento administrativo do débito e o ajuizamento da presente, o termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata), que, não obstante, se sujeita à suspensão pela mora administrativa, consistente na demora no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo. Assim, forçoso é convir que o prazo permanece suspenso, haja vista que o procedimento é concluído com o efetivo pagamento. (...) Assim, não se há de falar em prescrição." (processo n. 0745192-02.2017.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1249693, Data de Julgamento: 18/05/2020 Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Ante o exposto, PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor R$ 1.418,59 (um mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos), provas de ID n. 146895141 e 149402508, devendo o referido valor ser corrigido pelo o IPCA-E a partir de quando devida cada parcela, acrescidos, ainda, de juros de mora pela caderneta de poupança desde a citação (0,5% ao mês), conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021, quando a partir de então os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese 905 e à Emenda Constitucional no 113/2021.
12. O Distrito Federal, ora recorrido, é isento de custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
13. Concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV da CF/88 e art. 98 e seguintes do CPC, diante da comprovação de hipossuficiência (ID n. 48251969, 48251970 e 48251968).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.